Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. JUSTA CAUSA. DOLO. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITOS COMETIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INAPLICABILIDADE.
I - Em regra, a queixa-crime que atende ao disposto no art. 41 do CPP descrevendo os fatos e apresentando elementos probatórios mínimos, suficientes para essa fase processual, a propósito da materialidade do fato delituoso e da autoria do crime, deve ser recebida.
II - Para que se configure o delito de injúria, que tutela a honra subjetiva da pessoa, os fatos atribuídos à vítima devem lhe impor uma qualidade negativa e possuir fim específico de ofender a sua reputação.
III - Da leitura da peça acusatória, fica evidente também o dolo do querelando em ofender a dignidade ou o decoro da recorrente, elemento essencial para o prosseguimento da ação.
IV - Não se aplica o princípio da insignificância aos fatos que configurem violência doméstica e familiar contra a mulher.
V - Recurso conhecido e provido.